Tribunal: TCU
Processo: 033.616/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Projeto de Concessão Florestal - Floresta Nacional de Humaitá - AM

Inteiro teor:
Acórdãos 2.472/2020 e 2.534/2022, ambos do Plenário) e encontra-se atualmente regulamentada pelo Decreto 12.046/2024 e pela Resolução-SFB 24/2024; Considerando, por fim, que a hipótese não se amolda ao comando de apreciação prévia obrigatória previsto no art. 10 da IN-TCU 81/2018, uma vez que a fiscalização ex-ante da desestatização já foi exaurida, não cabendo nova manifestação desta Corte sobre minutas de aditivos que não alterem os pressupostos da modelagem analisada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso XV, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em informar ao Serviço Florestal Brasileiro que a inclusão de cláusulas sobre encargos acessórios nos contratos de concessão das UMFs I, II e III da Flona de Humaitá/AM, nos moldes propostos, não demanda apreciação prévia ou nova autorização deste Tribunal; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 176 ao Serviço Florestal Brasileiro (SFB), ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SPPI); e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 033.616/2020-5 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 029.524/2020-2 (ADMINISTRATIVO) 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.